Tribunal: TJPA
Processo: 0010030-17.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010030-17.2018.8.14.0061

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: LAURINDO JUNGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Laurindo Junges, julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$128.749,42, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante pretende a reforma parcial da sentença para que a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir da distribuição da ação, em 08/08/2018, por se tratar de dívida decorrente do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança fundada no inadimplemento de faturas de cartão de crédito, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da citação ou da distribuição da ação, conforme pedido recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação decorrente de faturas de cartão de crédito inadimplidas possui natureza contratual, positiva, líquida e com vencimento certo, de modo que o inadimplemento constitui o devedor em mora independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

4.

O art. 397 do Código Civil consagra a mora ex re, segundo a qual o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

5.

Os arts. 389 e 395 do Código Civil impõem ao devedor inadimplente a responsabilidade por perdas e danos, juros, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado.

6.

A citação não constitui o marco inicial da mora quando a dívida decorre de obrigação contratual líquida e vencida, pois a mora já se configura pelo não pagamento no prazo ajustado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nas obrigações contratuais líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação inadimplida, independentemente de citação.

8.

O pedido recursal limita a incidência dos juros moratórios e da correção monetária à data da distribuição da ação, em 08/08/2018, razão pela qual a reforma deve observar o princípio da congruência recursal e a vedação de julgamento ultra petita.

9.

A correção monetária não constitui penalidade nem acréscimo patrimonial indevido, mas mera recomposição do valor real da moeda, corroído pelo decurso do tempo.

10.

A incidência dos consectários legais desde a distribuição da ação evita transferir ao credor os efeitos econômicos da demora processual, sem prejuízo da observância da base de cálculo consolidada na inicial, a fim de impedir duplicidade de atualização ou cumulação indevida de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CC, arts. 389, 395 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0810346-84.2023.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de LAURINDO JUNGES.

A sentença recorrida, lançada ao ID 27378460, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 128.749,42, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas e custas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

O autor opôs embargos de declaração, sustentando contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, os quais foram rejeitados por decisão constante do ID 27378465, sob o fundamento de que a pretensão deduzida possuía caráter infringente e deveria ser veiculada pela via recursal própria.

Em suas razões recursais, constantes do ID 27378467, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma apenas quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; (ii) a ação de cobrança decorre do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, tratando-se de obrigação contratual, positiva, líquida e com termo certo; (iii) a hipótese atrai a incidência da mora ex re, prevista no art. 397 do Código Civil, independentemente de interpelação ou citação; (iv) a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda; e (v) os juros moratórios e a correção monetária devem incidir, ao menos, desde a distribuição da ação, ocorrida em 08/08/2018. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a incidência da correção monetária e dos juros moratórios a partir da data da distribuição da ação.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 27378474.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Observo que o recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta ao apelado, decorrente de dívida oriunda de inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

2 – Mérito:

A sentença julgou procedente a pretensão autoral e condenou o requerido ao pagamento de R$128.749,42, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

O apelante, embora vencedor quanto ao mérito da cobrança, insurge-se contra esse ponto específico, defendendo que os consectários legais devem incidir desde a distribuição da ação, em 08/08/2018.

Assiste razão ao recorrente.

Conforme consta da sentença, a demanda tem por fundamento o inadimplemento de faturas de cartão de crédito, relativamente aos cartões BRADESCO AMEX GOLD EXCLUSIVE e VISA GOLD EXCLUSIVE, cujos débitos foram apurados no valor total de R$128.749,42.

Cuida-se, portanto, de obrigação de natureza contratual, positiva, líquida e com vencimento certo, na qual o inadimplemento constitui o devedor em mora independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Dispõe o art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

A regra consagra a denominada mora
ex re
, aplicável às obrigações em que há termo certo para cumprimento. Nessas hipóteses, a mora decorre automaticamente do inadimplemento, e não da citação válida.

Também dispõe o art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

No mesmo sentido, o art. 395 do Código Civil estabelece:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Dessa forma, sendo a dívida decorrente de inadimplemento contratual de faturas de cartão de crédito, a citação não constitui o marco inaugural da mora, pois esta já se encontrava caracterizada pelo não pagamento da obrigação no prazo ajustado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas obrigações contratuais líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação inadimplida, independentemente de citação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MORA EX RE. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de dívida no valor de R$ 1.946,25, representada por nota fiscal, e condenando ao pagamento com juros e correção monetária. A parte apelante alegou ausência de prova da entrega das mercadorias e excesso nos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota fiscal e os documentos que a acompanham são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e a existência do débito; (ii) definir se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal juntada aos autos, acompanhada de canhoto de recebimento com assinatura e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE com carimbo da própria apelante, comprova de forma suficiente a entrega das mercadorias, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A parte apelante não apresentou prova de pagamento, de devolução das mercadorias ou de vícios na entrega, limitando-se a negar genericamente a dívida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada admite a propositura de ação monitória com base em nota fiscal acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a entrega do produto.

6
. A mora é ex re quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil.

7. O entendimento do STJ é firme no sentido de que a natureza da obrigação, e não o meio judicial de cobrança, define o termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810346-84.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025
)

No caso concreto, contudo, o pedido recursal está limitado à fixação dos juros moratórios e da correção monetária a partir da distribuição da ação, ocorrida em 08/08/2018, e não desde o vencimento de cada fatura. Assim, em respeito ao princípio da congruência recursal e à vedação de julgamento ultra petita, a reforma deve limitar-se ao pedido formulado pelo apelante.

A correção monetária, por sua vez, não representa penalidade nem acréscimo patrimonial indevido, mas simples recomposição do valor real da moeda, corroído pelo decurso do tempo. Desse modo, tendo a obrigação sido judicializada em 08/08/2018, e considerando que a condenação foi fixada com base no valor do débito indicado na inicial, mostra-se adequado que a atualização monetária incida, ao menos, desde a distribuição da ação.

Do mesmo modo, os juros moratórios devem incidir desde a distribuição, pois, tratando-se de obrigação contratual líquida e vencida, não há justificativa jurídica para postergar sua fluência para a data da citação, sob pena de transferir ao credor os efeitos econômicos da demora processual.

Ressalte-se, apenas, que a incidência dos consectários legais a partir da distribuição deve observar a base de cálculo efetivamente consolidada na inicial, evitando-se duplicidade de atualização ou cumulação indevida de encargos sobre período já contemplado no demonstrativo do débito.

Assim, deve ser reformada a sentença exclusivamente para fixar como termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios a data da distribuição da ação, em 08/08/2018, mantidos os demais termos do julgado.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir da distribuição da ação, em 08/08/2018, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS).

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026